Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUGENIO CESAR ALVES LACERDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução autuados sob o no 0727454-75.2019.8.07.0001, oferecidos em desfavor de JUCELINO LIMA SOARES, indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal. Em suas razões recursais, alega que a prova oral é necessária não só para a comprovação da ocorrência do mútuo, mas também da prática de usura. Afirma que, em havendo alegação de agiotagem, deve ser assegurada a ampla dilação probatória. Esclarece que a prova pericial se destina a comprovar a alteração intencional do verso do cheque. Aponta cerceamento de defesa. Tece comentários sobre o histórico do agravado. Busca, liminarmente, a suspensão do trâmite do feito até o julgamento colegiado ou, sucessivamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a ampla dilação probatória. Comprovante de recolhimento das custas no id 16821112 – p. 4. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. Compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes, na forma prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil. Ou seja, ao magistrado é facultado, averiguando a desnecessidade e a inutilidade das provas pleiteadas pelas partes, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão for unicamente de direito. Na hipótese dos autos, alega o agravante a imprescindibilidade da comprovação, por meio de prova testemunhal, da prática de usura, bem como a necessidade de perícia para apuração de eventual fraude no verso do cheque. Todavia, ao menos enquanto o juízo singular não houver proferido o julgamento de mérito que anunciou, indicando as razões do seu convencimento, não há como reconhecer a necessidade da prova reclamada pela parte, sem que outras porventura coligidas para os autos não sejam suficientes para aferição daqueles fatos. É$ necessário que antes o juízo decline os fundamentos da decisão, e a própria decisão, de sorte que assim possa o órgão revisor reexaminar a questão decidida, de modo a apreender o acerto ou eventual desacerto, não sendo assim possível o controle revisional antecipado, como quer a parte agravante. Nesse sentido já se posicionou este egrégio Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO QUE INDEFERIRA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO. DECISÃO DE CONVERSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2.A convolação de agravo formulado sob a forma instrumental em face de decisão que cinge-se a resolver questão processual - produção de prova - na forma retida do recurso obviamente não indefere a produção das provas reclamadas, cingindo-se a postergar para momento subseqüente à sentença à apreensão se havia a necessidade da efetivação das diligências, obstando que seja ventilado que a decisão de conversão vulnerara o amplo direito de defesa da parte agravante, pois, ao invés, o preserva ao ser obstado o aperfeiçoamento da preclusão sobre a matéria probatoria. 3.Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão n.584193, 20120020041797AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2012, Publicado no DJE: 11/05/2012. Pág.: 72)(grifou-se) Nesse contexto, conclui-se que da decisão questionada não se vislumbra o risco de dano iminente, podendo a questão debatida pelo agravante ser ventilada em preliminar de cerceamento de defesa – na hipótese de eventual julgamento contrário à sua pretensão e interposição de apelo –, quando será possível aferir se a produção de prova testemunhal e pericial configuravam medidas imprescindíveis ao provimento jurisdicional. A respeito da dinâmica da distribuição do ônus da prova no sistema processual vigente, o artigo 373, §1o, do CPC prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Se o juízo singular entendeu que as provas documentais apresentadas eram suficientes ao deslinde do feito, tampouco que inexistia excessiva dificuldade da agravante em cumprir o encargo, não se justifica a inversão do ônus da prova. Ressalta-se que o artigo 3o da MP 2.172-32/2001, mencionado na peça recursal, também condiciona a inversão à demonstração da verossimilhança da alegação do devedor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator